Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-79.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DO HOSPITAL MILITAR - INSURGÊNCIA CONTRA INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU EMENDA À INICIAL - APLICAÇÃO DO ART. 321 DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO - INVIABILIDADE - NÃO PROPICIADA A CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não cabe a extinção do feito sem resolução de mérito sem antes oportunizar à parte autora a emenda da inicial, em observância ao que dispõe o art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
em Ação Ordinária com pedido de tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente
, admitiu a inclusão da agravante no polo passivo da demanda.

Alega que o feito foi ajuizado pelos agravados contra Ricardo Almeida Gil e José Kleber Duarte Santos, respectivamente Presidente e Vice-Presidente da Associação, os quais foram citados e já se manifestaram nos autos.

Aduz que se deu por citada e ingressou na lide como assistente litisconsorcial, todavia o juízo
a quo
, em vez de analisar a pretensão formulada, determinou à parte autora a correção do polo passivo.

Argumenta que após a citação válida não é mais permitido alterar a composição da relação processual (art. 329 do CPC).

Aponta
error in procedendo
e
error in judicando
, bem como violação ao instituto da preclusão e cerceamento de defesa.

Argui que foram atendidas as exigências legais e, desse modo, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 34070966).

Embora intimados, os agravados não contraminutaram (ID nº. 45323497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso trata da impugnação à eleição da nova diretoria da Associação agravante, realizada em 06/10/2019.

Os agravados formaram a Chapa Unidos pela Saúde e pleitearam o respectivo registro, porém não tiveram a candidatura habilitada.

Diante disso, protocolaram a Ação de Obrigação de Fazer nº. 1042109-42.2019.8.11.0041, mas o pedido liminar foi indeferido pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, decisão ratificada na antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº. 1014945-31.2019.8.11.0000.

Antes do julgamento do mérito desse Recurso, requereram a sua desistência com amparo no art. 998 do CPC, o que foi homologado por monocrática em 27/01/2020, com trânsito em julgado em 19/02/2020.

Em 21/12/2019 já haviam distribuído esta lide conexa, com tutela de urgência deferida pelo juiz plantonista para suspender a posse dos candidatos eleitos até que se resolvesse a regularidade da exclusão deles (ID nº. 2769821 dos autos de origem).

Os réus Ricardo Almeida Gil e José Kleber Duarte Santos foram citados em 07/01/2020, na condição de Presidente e Vice-Presidente do Hospital Militar (IDs nº. 27710430, 27804428 e 27804773 do feito principal).

Em 17/01/2020 a agravante postulou o seu ingresso nos autos como assistente litisconsorcial dos réus; no dia seguinte o juízo
a quo
destacou a impossibilidade de direcionar a lide contra aqueles que figuram apenas como representantes de associação dotada de personalidade jurídica própria, e determinou a correção do polo passivo; em 21/01/2020 os autores apresentaram emenda à inicial para incluir a agravante; e em 23/01/2020 esse pedido foi recebido - decisão agravada (IDs nº. 28101636, 28116404, 28180999 e 228325382 da Ação Ordinária).

A agravante argui que essa situação levou à desestabilização jurídica do caso porque depois da citação não é autorizada a emenda da inicial sem o consentimento da parte contrária.

A intenção de ver extinto o processo sem resolução de mérito é flagrante, porém inadmissível diante da sua própria postura contraditória.

O acréscimo no polo passivo só foi permitido porque a agravante mesma postulou o seu ingresso nos autos com fundamento no art. 124 do CPC, que considera
litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
.

De fato, ela foi admitida nessa condição, e não como terceira interveniente, visto que é parte diretamente interessada na tutela jurisdicional buscada.

É preciso destacar também que não se trata de simples aditamento da inicial (art. 329, inciso I, do CPC15 – art. 264 do CPC/73) proveniente da manifestação de vontade dos autores, mas de determinação do juízo condutor da causa, com suporte no art. 321 do CPC, que preconiza:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Esses 15 dias geralmente fluem a partir do despacho inicial, que recebe o processamento do caso. Contudo, nesta hipótese concreta a demanda foi recebida por juiz sem a competência exigida para apreciá-la - o plantonista que mandou citar os agravados.

Conclusos os autos ao juízo prevento, cumpre-lhe zelar pelas adequações necessárias à solução integral de mérito em tempo razoável (arts. 4º e 139, inciso IX, do CPC). Esse é o real sentido do novo Código de Processo Civil, privilegiar o enfrentamento da essência da questão submetida ao Poder Judiciário.

Ademais, a inclusão da agravante no polo passivo foi determinada em momento oportuno, visto que até o saneamento devem ser resolvidos os assuntos processuais pendentes (art. 357, inciso I, do CPC), dentre os quais claramente insere-se a admissão de litisconsorte.

O art. 321 do CPC consiste em norma cogente, portanto é vedada a extinção do feito sem resolução de mérito antes de ser oportunizada a correção do vício. Dessa forma, mostra-se completamente descabida a pretensão da agravante.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 1.
Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
. 2. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. (...) 5. Apelação conhecida e improvida.
(Acórdão
nº.
1193106, AP
nº.
0701127-87.2019.8.07.0003, 7ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Gislene Pinheiro, julgado em 07/08/2019, DJe de 14/8/2019,
sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...) INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL - NÃO CABIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 321 DO CPC/2015 - SENTENÇA CASSADA. -
Compete ao julgador dar cumprimento ao preceito contido no art. 321 do CPC, promovendo a prévia intimação da parte autora para emendar a petição inicial, de modo a sanar a irregularidade em entende estar nela presente, antes de extinguir o processo
. -
Tendo a inicial sido indeferida de plano, sem o atendimento precitado dispositivo legal, a cassação da decisão primeva é medida que se impõe
.
(AP
nº.
1.0000.19.105344-6/001, 12ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Domingos Coelho, julgado em 11/12/2019, publicação em 13/12/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020